Tribunal: TJBA
Processo: 8071850-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8071850-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HILDELIO JOSE LOPES MENDES Advogado(s): HELIDISSIONY ROCHA DE SOUZA (OAB:BA54058-A) AGRAVADO: COIMBRA, CHAVES & BATISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Advogado(s): PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA (OAB:MG70429-A), JULIANA CESAR FARAH (OAB:MG135282) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS DOMICILIARES. IMPENHORABILIDADE DE CELULARES, NOTEBOOKS E TABLETS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. Embargos de Declaração opostos por Coimbra, Chaves & Batista Sociedade de Advogados contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto por Hildelio José Lopes Mendes, reformou parcialmente decisão em Cumprimento de Sentença, afastando a possibilidade de penhora de celulares, notebooks e tablets, por considerá-los, em geral, bens impenhoráveis por sua natureza essencial ou profissional. A embargante alegou omissão do julgado quanto a três pontos: (i) padrão de vida elevado do executado; (ii) natureza alimentar do crédito; e (iii) ônus da prova da essencialidade dos bens eletrônicos. Requereu a integração do Acórdão com efeitos modificativos. O embargado pugnou pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do Acórdão quanto à aplicação da exceção do art. 833, II, do CPC, diante do padrão de vida elevado do devedor; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios e à máxima efetividade da execução; (iii) determinar se o Acórdão incorreu em omissão ao presumir a essencialidade dos bens eletrônicos sem análise do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos determinantes da decisão, reconhecendo a impenhorabilidade de celulares, notebooks e tablets com base em jurisprudência consolidada e na evolução tecnológica e social. Quanto ao padrão de vida do devedor, o julgado analisou o art. 833, II, do CPC e manteve a possibilidade de penhora de bens suntuosos ou em duplicidade, mas entendeu que os eletrônicos mencionados não se enquadram, em regra, nessa exceção, a menos que comprovadamente não essenciais, o que não ocorreu nos autos. A natureza alimentar dos honorários advocatícios foi considerada implicitamente, estando subentendida na ponderação realizada entre a efetividade da execução e a proteção ao mínimo existencial, conforme os arts. 797 e 805 do CPC e art. 1º, III, da CF/1988. A alegação de presunção indevida quanto à essencialidade dos bens eletrônicos não prospera, pois o Acórdão adotou entendimento jurisprudencial segundo o qual tais itens gozam de presunção relativa de essencialidade, incumbindo ao credor a prova em sentido contrário, especialmente diante da dificuldade do devedor em produzir prova negativa. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos aclaratórios, revelando-se o recurso como tentativa de rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Inexistindo má-fé ou propósito protelatório, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 797, 805 e 833, II; CF/1988, art. 1º, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071850-26.2024.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: HILDELIO JOSE LOPES MENDES e como AGRAVADO: COIMBRA, CHAVES & BATISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora